Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-94.2020.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO JULGADO. PROCESSO PRIMITIVO TRANSITADO EM JULGADO E ARQUIVADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.
Mandado de Segurança impetrado contra decisão do juízo a quo que indeferiu a gratuidade da justiça em razão da não-comprovação da hipossuficiência.
Liminar deferida determinando o regular processamento do recurso inominado interposto.
Ação principal que teve o recurso conhecido e desprovido (1002702-50.2018.811.0013).
Trânsito em julgado já certificado na ação principal.
Perda superveniente de interesse processual.
Inexorável o reconhecimento da cessação dos efeitos do ato coator com o arquivamento da ação principal, deve ser reconhecido o perecimento do objeto deste recurso.
Recurso conhecido e prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), EDNO GERALDES NUNES - CPF: 503.250.781-49 (IMPETRANTE), Dr. Elmo Lamoia de Moraes (IMPETRADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020